Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722984-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: MARISA ROLEMBERG ROCHA, ADRIANO ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, contra decisão que, em ação de imissão na posse, determinou a reunião dos autos de origem (0001230-82.2017.8.07.0011) com os dos processos no 0001699-65.2016.8.07.0011 e 0701828-58.2018.8.07.0011, para julgamento em conjunto, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, in verbis: “(...) Reconheço, de ofício, a necessidade da reunião a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias deste feito com o processo no 0701828-58.2018.8.07.0011, em que se discute a cobrança de valores que não teriam sido adimplidos pelos autores e a nulidade dos registros R-7-37876, prenotação 142.813, de 09/11/2012; R-8- 37.876, prenotação 178.877, de 24/6/2015 e R-9-37.876, prenotação 178.877. Assim, considerando ainda a conexão já reconhecida anteriormente, venham os autos conclusos para julgamento em conjunto com os processos no 0001699-65.2016.8.07.0011 e no 0701828-58.2018.8.07.0011. (...)” Contra a supracitada decisão o réu opôs Embargos de Declaração, cujo provimento foi negado nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu contra a Decisão de ID Num. 92334823. Alega a parte embargante que referida decisão contém erro quanto ao embasamento fático. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID Num. 93432923). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Ademais, registro que a conexão para julgamento conjunto deste processo com o processo no 0001699-65.2016.8.07.0011 (2016.11.1.001750-2) foi reconhecida há cerca de 4 anos, nos termos da decisão de ID Num. 37503310. Quanto ao processo no 0701828-58.2018.8.07.0011, discute-se naquele feito a nulidade de registro do imóvel o que poderá influenciar no mérito desta ação, a qual, ressalta-se, é de de cunho petitório, fundada na propriedade, e não possessório. Assim, eventual alteração no registro do imóvel e na propriedade do bem decorrente da ação anulatória poderá obstar o pedido formulado neste processo. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se.” É o breve relatório. DECIDO. O presente agravo não merece conhecimento. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se, do dispositivo acima transcrito, não ser recorrível, via agravo de instrumento, a decisão que determina reunião de autos para julgamento em conjunto. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Afinal, a mera determinação de reunião dos autos para julgamento, em conjunto, não gera prejuízo processual às partes, capaz de revestir a decisão agravada de urgência com potencial de inutilidade de sua apreciação, quando do recurso de apelação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO EM RAZÃO DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA E SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO ATÉ A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1288585, 07127849820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC. I - O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que reconhece a prevenção e determina o julgamento em conjunto de processos para evitar decisões contraditórias, sem a prova de prejuízo para defesa, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC. III - A alegação de que o juízo prevento poderá decidir contra os interesses do recorrente não é plausível, seja porque não lhe é dado escolher o juízo que lhe convém, seja porque quaisquer questões que envolvam a validade das provas apresentadas na ação monitória poderão ser rediscutidas em apelação interposta em face de eventual sentença desfavorável. IV - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1248949, 07272694020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES. CABIMENTO. TAXATIVIDADE. CONEXÃO. INADMISSIBILDADE. INOVAÇÃO. RECURSAL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento da decisão que indefere o pedido de reconhecimento de conexão, haja vista não constar do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de agravo de instrumento, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1097057, 07027841020188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, por oportuno, a determinação de reunião de autos, no caso, não altera a competência para julgamento dos respectivos processos, hipótese esta que, se assim o fosse, permitiria a interposição de agravo de instrumento para evitar o declínio de competência. Note-se que, no caso, os três processos reunidos (0001230-82.2017.8.07.0011; 0701828-58.2018.8.07.0011 e 0001699-65.2016.8.07.0011) já tramitam no mesmo juízo, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 09:05:35. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora